Tribunal: TJMT
Processo: 1023750-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023750-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - CPF: 165.040.488-35 (ADVOGADO), ADEMIR BEDIN - CPF: 175.565.209-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GIL BEDIN - CPF: 146.069.179-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - PROPOSITURA DE MEDIDA CAUTELAR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VERIFICADA - ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
- POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC - COISA JULGADA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RESTRITA - NÃO VERIFICADA - EFICÁCIA
ERGA OMNES
- PRELIMINARES ANALISADAS COM O MÉRITO E REJEITADAS - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO APLICADOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ALTERAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública.

O ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto n° 2014.01.1148561-3 pelo Ministério Público, no âmbito da Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9, teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva.

Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, relativa à Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, proposta pelo
IDEC
em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
por força da coisa julgada.

A competência territorial para ajuizamento de cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9 não está restrita ao universo de competência do órgão prolator, porquanto detém eficácia erga omnes e se estende para além dos limites da competência originária, o que possibilita que o beneficiário postule individualmente com base na obrigação reconhecida no título judicial, mesmo que em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

De acordo com o art. 507 do CPC, “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1023750-31.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Gil Bedin

Processo origem no 1001106-18.2016.8.11.0040

1a Vara da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Gil Bedin
(Proc. no 1001106-18.2016.8.11.0040), rejeitou as preliminares suscitadas pelo agravante em impugnação ao cumprimento de sentença, determinou que a incidência dos juros de mora ocorra desde a citação no processo de conhecimento, nomeou perito judicial e determinou o pagamento dos honorários periciais.

Defende a tempestividade, o cabimento e o preenchimento dos requisitos para interposição de agravo de instrumento.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, que rejeitou as matérias suscitadas pelo banco agravante em impugnação.

Afirma que a discussão quanto à matéria está prescrita, ao argumento de que o direito invocado é datado de 15.01.1989 e a ação apenas foi ajuizada em 25.27.2016, com mais de 20 anos de diferença.

Aduz pelo não cabimento do protesto interruptivo de prescrição, ao argumento de que o MPDFT não detém legitimidade para o ajuizamento, bem como em razão da ausência de motivo justificador.

Alega que é caso de reconhecer a ilegitimidade ativa da parte agravada, por não ser associada aos quadros do IDEC.

Acrescenta que ausente a competência territorial para análise da matéria, porquanto defende que o efeito
erga omnes
deve se estender apenas ao universo de competência territorial do juiz prolator.

Assevera que o procedimento da liquidação de sentença deve ser o comum, previsto nos artigos 509, II e 511 do CPC, sob o fundamento de que a sentença proferida em ação coletiva não detém eficácia executiva e necessita de prévia liquidação, que não pode se dar por simples cálculos aritméticos.

Defende, ainda, que o termo inicial de incidência de juros de mora deve ser fixado na data da citação para o cumprimento de sentença e não na data de citação para a ação coletiva.

Entende que ocorreu excesso de execução, em razão de terem sido incluídos nos cálculos valores referentes a juros remuneratórios não previstos na sentença coletiva (REsp 1.392.245/DF).

Pugna pelo provimento do recurso.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 185290665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Gil Bedin
(Proc. no 1001106-18.2016.8.11.0040), rejeitou as preliminares suscitadas pelo agravante em impugnação ao cumprimento de sentença, determinou que a incidência dos juros de mora ocorra desde a citação no processo de conhecimento, nomeou perito judicial e determinou o pagamento dos honorários periciais.

Verifica-se que o Cumprimento de Sentença é tirado de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9/DF, movida por Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC.

Acerca da prescrição
, o banco agravante defende que prescreveram em 27.10.2014 os cumprimentos oriundos da sentença proferida pela 12a Vara de Brasília/DF, bem como assevera pelo não cabimento do protesto interruptivo, em razão da ilegitimidade do MPDFT, bem como por ausência de justo motivo.

Verifica-se que, quanto a consumação ou não da prescrição, saliente-se que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, conforme jurisprudência consolidada do STJ no REsp no 1.273.643/PR, julgado sob o regime dos recursos repetitivos em 27/02/2013. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública".

2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória. 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença” (STJ, 2a Seção, REsp 1273643/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 04.04.2013).

No presente caso, a Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, cuja execução individual pretende o agravado, transitou em julgado em 27.10.2009. Assim, o prazo quinquenal começou a fluir em 28.10.2009 e terminou em 28.10.2014.

Todavia, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ingressou em 26.09.2014 com Medida Cautelar de Protesto com o objetivo de interrupção da prescrição para promoção de liquidação e cumprimento de sentença pelos poupadores.

Acerca da matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça determina que a propositura da Medida Cautelar teve como efeito a interrupção da prescrição.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER A LIQUIDAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1074006/MS, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), julgado em 12.06.2018, DJe 20.06.2018).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. Precedentes
. 2. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1763048/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 28.10.2019, DJe 05.11.2019).

Nesse mesmo sentido, é também o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -

PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO - RESP N. 1273643/PR – INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM -

CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MP – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (REsp 1273643/ PR).
Outrossim, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a promoção de atos jurídicos por legitimado extraordinário com a finalidade de preservar o direito dos credores individuais tem o condão de interromper a prescrição da pretensão executória individual, não havendo que se falar em inércia dos credores. (REsp no 1.452.803 – PR)
” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 1022302-41.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 29.05.2019, DJE 31.05.2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO JUDICIAL COLETIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A COM TRÂMITE PERANTE A 12a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BRASÍLIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – REJEIÇÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO NÃO ESTENDIDA À AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASILS/A – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – CABIMENTO – APLICAÇÃO INDISTINTA A TODOS OS DETENTORES DE CADERNETA DE POUPANÇA DO BANCO DO BRASIL S/A – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARTIGOS – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM JUROS REMUNERATÓRIOS E ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS DOS PLANOS COLLOR I E II – INVIABILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – IMPOSIÇÃO DE DIFERENÇA NO PATAMAR DE 0,5% AO MÊS – VERBA HONORÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 517 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPPROVIDO. (...)
Não prospera a preliminar de prescrição vintenária, uma vez que houve a interrupção do prazo prescricional, mediante propositura de Ação Cautelar de Protesto, em face do Banco do Brasil S/A, perante a Vara Cível de Brasília-DF (Processo no 2014.01.1.148561-3), em outubro de 2014. Nesses termos, o prazo prescricional passa a fluir a partir do evento interruptivo
. (...).” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 26846/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 01.08.2017, DJE 08.08.2017).

Ainda, é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. PEDIDO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. POUPANÇA. PRESCRIÇÃO. O beneficiário da ação coletiva tem o prazo de cinco anos para ajuizar a execução individual, contados a partir do trânsito em julgado da sentença, consoante entendimento do STJ, firmado por ocasião de julgamento do REsp 1273643/PR, na sistemática do art. 543-C, CPC/1973. A Ação Civil Pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil transitou em julgado em 27.10.2009. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. Revendo posicionamento anterior, em observância ao disposto no art. 926 do CPC, tendo em vista o atual entendimento do STJ e deste Colegiado, no sentido de que a Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios possui o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença oriundo de ação coletiva, reconhece-se a ocorrência da interrupção da prescrição. Portanto, proposta a Medida Cautelar de Protesto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em 26.09.2014, o termo final para ajuizamento da execução individual ocorrerá somente em 25.09.2019. No caso, a parte exequente ingressou com o pedido individual de cumprimento da sentença coletiva em 04.12.2017. Prescrição afastada. Decisão desconstituída.
(...)”. (TJRS, Vigésima Quarta Câmara Cível, Ap. 70082620659, Rel. Des. Altair de Lemos Junior, julgado em 30.10.2019, publicado em 01.11.2019).

Dessa forma, houve a interrupção da contagem do prazo prescricional em 26.09.2014 e o presente cumprimento de sentença, ajuizado em 25.27.2016, realizou-se, portanto, dentro do prazo legal.

Assim,
rejeita-se a prejudicial de mérito de prescrição
.

O banco agravante argui
preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, ao argumento de que o autor não é associado ao IDEC, bem como não apresentou autorização expressa à associação para a propositura da ação civil pública.

Ressalta que, ao julgar o RE no 573.232/SC, o Tribunal Constitucional definiu que aqueles que não integram os quadros associativos ou não concedem expressa autorização para a propositura da ação civil pública não têm legitimidade ativa para executar sentença proferida em ação coletiva.

Verifica-se que no julgamento do REsp 1.391.198/RS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a matéria relativa à questão da legitimidade ou não dos poupadores não associados, relacionada à Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, proposta por
IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, transitou em julgado.

E assim consolidou o entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Confira-se:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;
b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
,

pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a SEÇÃO, DJe 02/09/2014).

Importa destacar que, no caso, o Superior Tribunal de Justiça fez referência ao RE no 573.232/SC, citado pelo apelante, no entanto, não aplicou o entendimento do Tribunal Constitucional, porquanto, repita-se, a questão da legitimidade ativa já havia sido resolvida pela sentença executada, transitada em julgado.

Acerca da questão, transcreve-se parte do mencionado voto:

"(...)Ademais, da leitura das decisões que foram prolatadas na ação coletiva, fica nítido que o recorrente suscitou em seus recursos as mesmas teses que ressuscita no presente recurso especial, em que pese a eficácia preclusiva da coisa julgada e sua função negativa, que obstam a sua reapreciação - sob pena de malferimento aos arts. 467, 468, 473 e 474 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, a tese do amicus curiae Federação Brasileira de Bancos - Febraban acerca de que, no julgamento do RE 573.232/SC, a Corte Suprema teria sufragado o entendimento, nos termos do art. 5o, XXI, da CF, de que as entidades associativas, apenas quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus associados, não comporta ser examinada no presente recurso especial.

De fato, AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ENTENDERAM QUE A DECISÃO DEVERIA CONTEMPLAR TODOS AQUELES QUE MANTINHAM CONTA DE POUPANÇA COM O ORA RECORRENTE, E NÃO APENAS AQUELES POUPADORES VINCULADOS AO IDEC; sendo que, no caso em exame, o próprio colendo Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do Tribunal local.

Desse modo, a teor do art. 512 do codex , a decisão que transitou em julgado foi a colegiada proferida pelo Supremo, por conseguinte, em homenagem à eficácia preclusiva da coisa julgada, à sua função negativa, assim como em respeito à autoridade daquela Corte, não cabe cogitar em reexame da matéria. Em conclusão, nenhuma das teses suscitadas pelo recorrente pode aqui ser enfrentada, em respeito ao instituto da coisa julgada.7.3. Não há dúvida, pois, que a sentença prolatada na ação coletiva fixou o índice expurgado e abrangeu, indistintamente, todos aqueles que mantinham conta de poupança com o Banco recorrente, em janeiro de 1989 (Plano Verão). (...)"

Assim, definido que os efeitos da sentença prolatada na Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9 atingem todos os detentores de cadernetas de poupança
, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
.

Por outro lado, o agravante defende que houve
ofensa à competência territorial
, porquanto entende que o efeito
erga omnes
deve se estender apenas ao universo de competência territorial do juiz prolator.

No entanto, a sentença coletiva tem eficácia
erga omnes
, para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, o que possibilita que o beneficiário postule individualmente com base na obrigação reconhecida no título judicial, mesmo que em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença.

Vale ressaltar que, no julgamento do Tema 1075, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/85, que restringia os limites da sentença proferida em ação civil pública coletiva ao território do órgão prolator:

“É inconstitucional o art. 16 da Lei no 7.347/85, na redação dada pela Lei no 9.494/97. É inconstitucional a delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial de seu órgão prolator.” (STF. Plenário. RE 1101937/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/4/2021 (Repercussão Geral – Tema 1075)

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO DE RESTRIÇÃO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESULTADO INALTERADO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 9.494/1997 AO ART. 16 DA LEI N. 7.347/1985 – REPRISTINAÇÃO DA REDAÇÃO REVOGADA – TEMA 1075/STF -
AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO TERRITORIAL DA EFICÁCIA DA SENTENÇA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.101.937, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da redação dada pela Lei n. 9.494/1997 ao art. 16 da Lei n. 7.347/1985, que restringia a eficácia da sentença proferida em Ação Civil Pública aos limites da competência territorial do órgão julgador, determinando a repristinação da redação original, que nenhum limite geográfico impunha à coisa julgada.”
(TJMT, ED 0015817-93.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE CONVERTEU O FEITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E NOMEOU PERITO PARA REALIZAR CÁLCULOS – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA (TEMAS 723 E 724 DO STJ) –
EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR
– RESP. 1.391.198 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
A sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.
(...)” (TJMT, ED n. 1003438-05.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.21 - negritei)

Portanto,
rejeita-se a preliminar
.

Ultrapassadas essas questões preliminares, passa-se a análise do mérito.

Acerca do momento da incidência dos juros de mora
, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública e não na Ação de Cumprimento individual, como pretende o agravante.

Nesse sentido, segue a ementa dos Recursos Especiais, também submetido ao rito dos recursos repetitivos:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória,

condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.

(...)4- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido” (STJ, Corte Especial, REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 14/10/2014).

A mesma redação tem a ementa do REsp 1.361.800/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Min. SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014.

Também, no mesmo sentido, esta Colenda Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - TÍTULO JUDICIAL PROVENIENTE DE OUTRO ESTADO - ABRANGÊNCIA NACIONAL - EXECUÇÃO PROMOVIDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VIABILIDADE - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ - DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Definida a abrangência nacional da sentença proferida em ação civil pública ajuizada em Brasília/DF pela Corte Superior em recurso repetitivo (REsp n. 1.243.887/PR), o consumidor pode ingressar com o pedido de cumprimento da sentença no foro de seu domicílio (art. 101, I, c/c art. 98, §2o, I, do CDC). O devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública, e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual (REsp no. 1.370.899/SP)” (TJMT, Sexta Câmara Cível, AI 154646/2013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJe 16.06.2014).

O agravante sustentou a ocorrência de excesso de execução, em razão de terem sido incluídos nos cálculos valores referentes a
juros remuneratórios não previstos na sentença coletiva
(REsp 1.392.245/DF).

No entanto, verifica-se que a incidência de juros remuneratório não foi sequer requerida pelo exequente, nem mesmo fez parte da decisão agravada.

Dessa forma, não se conhece do recurso nesta parte,
por ausência de interesse recursal
.

Por fim, o banco agravante assevera que o
procedimento da liquidação de sentença deve ser o comum
, previsto nos artigos 509, II e 511 do CPC, sob o fundamento de que a sentença proferida em ação coletiva não detém eficácia executiva e necessita de prévia liquidação, que não pode se dar por simples cálculos aritméticos.

Do exame, verifica-se que o procedimento foi recebido como liquidação de sentença por arbitramento, nos moldes do art. 509, I c/c art. 510 do CPC em decisão proferida em 20.01.2022 (Id. 73959247 – processo origem), contra a qual não foram interpostos recursos.

No ponto, vale ressaltar que, não só a discussão com relação à matéria está preclusa (
art. 507 do CPC), como igualmente falta interesse recursal ao agravante, porquanto recorre contra decisão que sequer tratou da matéria e com objetivo de manter o que já foi decidido anteriormente.

Assim, não se conhece do recurso nesta parte, por
ausência de interesse recursal
.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. Prequestionamento não verificado, por ausência de ofensa aos dispositivos indicados.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023